Tribunal: TJDFT
Processo: 0748951-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA EM COTA RACIAL. EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. ELIMINAÇÃO DEVIDA. VAGA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONQUISTADA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL REALIZADA. CANDIDATA APROVADA. EXTENSÃO DA ELIMINAÇÃO DA VAGA EM COTA RACIAL PARA A VAGA DE PCD. INDEVIDA. MANTIDA A APROVAÇÃO NA VAGA DE COTA PCD.
1. A autora se inscreveu no concurso público e optou por se autodeclarar negra, além de ter concorrida à vaga para pessoa com deficiência. Foi aprovada na avaliação biopsicossocial para PCD, mas faltou o exame de heterodeterminação para a vaga de candidato negro.
2. Eliminação da vaga em cota para negro devida. Extensão da eliminação para a vaga em cota para PCD indevida. Má-fé não pode ser presumida.
3. Negou-se provimento ao recurso.